Tribunal: TJDFT
Processo: 0730122-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730122-46.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de GABRIELA PEREIRA GUIMARAES, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, em razão de sentença condenatória proferida na ação penal no 0001079-56.2016.8.07.0010, que condenou a paciente como incursa no crime descrito no artigo 304, c/c artigo 297, parágrafo 2o, ambos do Código Penal (uso de documento público falso). Alega, em síntese, erro na aplicação da lei penal, uma vez que o documento falsificado utilizado pela acusada era particular e não público, o que permitiria o cabimento de suspensão condicional do processo, não ofertada, a ensejar nulidade da condenação. Requer, então, “a nulidade da sentença condenatória, impugnada, para que o Juiz de MM 1o. Grau prolate outra com obsrvância aos preceitos contidos nos artigos 14, II, 59 e 68, todos do Código Penal considerando todas as informações colacionadas que são favoráveis a vida pessoal da Paciente, mencionando inclusive as certidões e declarações que estão inseridas nos autos, ou como alternativa de economia processual, reduza a pena-base para o mínimo legal”. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, o ato apontando coator é o v. acórdão no 1832167, proferido pela Egrégia 3a Turma Criminal no julgamento da apelação no 0001079-56.2016.8.07.0010, de minha relatoria, que confirmou, por unanimidade, a condenação da paciente proferida em sentença. Desse modo, é induvidoso na espécie que a autoridade apontada coatora é o próprio TJDFT, o que implica, ipso jure, na competência do Eg. Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ, nos exatos termos do art. 105, I, ‘c’, da CF/88. Ante o exposto, sendo o TJDFT absolutamente incompetente para processar e julgar o presente remédio constitucional, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, haja vista sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR